Tribunal: TJPA
Processo: 0001388-39.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001388-39.2017.8.14.0401

APELANTE: GLEIDSON LUIS GOMES DA SILVA, ANDREY FERREIRA MONTEIRO, ROBSON SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2°, I, II E V, DO CP, C/C ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CP, C/C ARTIGO 244-B, DO ECA, NA FORMA DOS ARTIGOS 70 E 71, DO CP. E
XCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA, DISPOSTO NO ARTIGO 157, §2°, I, DO CP – Procedência.
Merece acolhimento em respeito ao Princípio da retroatividade da lei penal benéfica, em observância a Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razão pela qual deve ser excluída a referida, no entanto, devem ser mantidas as outras causas de aumento.
REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – Subsistência.
O juízo sentenciante aduziu que em virtude de existirem 03 (três) causas especiais de aumento previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, aumentou a pena na metade, sem, contudo, ter fundamentado a sua exasperação acima do mínimo estabelecido por lei, razão pela qual entendo que nesse ponto há de ser reparada a dosimetria da pena, nos termos da Súmula 443, do STJ. Dessa forma, aumento 1/3, sobre os 04 (quatro) anos de reclusão, estabelecidos na segunda fase da dosimetria da pena, quando reconheceu a existência das atenuantes, em relação a pena base do Andrey e do Gleidson, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando a pena até aqui em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa.
REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA, ALEGANDO QUE O CONCURSO FORMAL DE CRIMES, CUMULADO COM CRIME CONTINUADO, CONSTITUI EM
BIS IN IDEM,
DEVENDO SER EXCLUÍDA A FRAÇÃO DE 1⁄4 DO AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL E DIMINUIR PARA 1/6, A CONTINUIDADE DELITIVA – Acolhimento.
In casu,
vê-se que foi praticado o crime de roubo contra ao menos duas vítimas diferentes, ou seja, contra o taxista, em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 70, caput do CP) e, após, (mantendo uma vítima em privação da sua liberdade), em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), ou seja, mediante mais de uma ação, foram perpetrados outros crimes de roubo em face de outras vítimas. Contudo, tenho entendimento de que não é possível a aplicação simultânea das regras do concurso formal e da continuidade delitiva. Desta feita, constatada a ocorrência simultânea do concurso formal e do crime continuado, deve-se aplicar apenas um aumento da reprimenda, o referente à continuidade delitiva, uma vez que mais abrangente, evitando-se, o
bis in idem
. Nesse sentido, excluo 1⁄4 da pena, referente ao concurso formal, presente no artigo 70, do CP e mantenho 1/5 aplicado pelo juízo de 1º Grau, tão somente quanto a continuidade delitiva, perfazendo o
quantum
de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias, restando a pena em 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa. Procedo a dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção de menores de forma autônoma, estabelecendo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que possam conduzir a aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, bem como pela ausências de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição, capazes de alterar o seu
quantum.
Em observância ao artigo 69, do CP, procedo a somatória das penas dos crimes de roubo em continuidade delitiva, estabelecida em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa e da corrupção de menores, fixada em 01 (um) ano de reclusão, totalizando a reprimenda a ser cumprida em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
REDUÇÃO DA PENA BASE MAIS PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, a qual estabeleceu o magistrado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, reduzindo ainda, a pena em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, restando em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO EMPREGO DE ARMA – Possibilidade.
Deve ser excluída a causa de aumento referente ao emprego de arma, disposto no artigo 157, §2°, I, do CP, em respeito ao Princípio da retroatividade da lei penal, em observância a Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, em que excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razão pela qual deve ser excluída a referida, no entanto, devem ser mantidas as outras causas de aumento. Entretanto, deve ser reduzido o
quantum
da causa de aumento na terceira fase, visto que o juízo sentenciante aduziu que em virtude de existirem 03 (três) causas especiais de aumento previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, aumentou a pena na metade, sem, contudo, ter fundamentado a sua exasperação acima do mínimo estabelecido por lei, razão pela qual entendo que nesse ponto há de ser reparada a dosimetria da pena, consoante Súmula 443, do STJ. Dessa forma, aumento 1/3, sobre os 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, estabelecidos na segunda fase, ou seja, em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, totalizando até aqui 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.
REDUZINDO A FRAÇÃO PARA 1/3. EXCLUSÃO DE 1⁄4 REFERENTE AO CONCURSO FORMAL – REDUÇÃO PARA 1/6, DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – Provimento.
Assiste razão quanto a alegação de que o concurso formal de crimes, cumulado com crime continuado, constitui em
bis in idem,
devendo ser excluída a fração de 1⁄4 do aumento do concurso formal.
In casu,
vê-se que foi praticado o crime de roubo contra ao menos ao menos duas vítimas diferentes, do taxista, em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 70, caput do CP) e, após, (mantendo a vítima Wilson Ricardo, em privação da sua liberdade), em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), foram perpetrados outros crimes de roubo em face das vítimas Rogério e Carlos Alberto. Contudo, tenho entendimento de que não é possível a aplicação simultânea das regras do concurso formal e da continuidade delitiva. Desta feita, constatada a ocorrência simultânea do concurso formal e do crime continuado, deve-se aplicar apenas um aumento da reprimenda, o referente à continuidade delitiva, uma vez que mais abrangente, evitando-se, o
bis in idem
. Nesse sentido, excluo 1⁄4 da pena, referente ao concurso formal, presente no artigo 70, do CP e mantenho 1/5 aplicado pelo juízo de 1º Grau, tão somente quanto a continuidade delitiva, constituindo o
quantum
de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, restando a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.
REALIZAÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE DA DOSIMETRIA DA PENA RELATIVA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, PARA QUE SEJA SOMADA AO CONCURSO MATERIAL – Ocorrência.
Procedo a dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção de menores de forma autônoma, estabelecendo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que possam conduzir a aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, bem como pelas ausências de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição, capazes de alterar o seu
quantum.
Em observância ao artigo 69, do CP, procedo a somatória das penas dos crimes de roubo em continuidade delitiva, estabelecida em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa e da corrupção de menores, fixada em 01 (um) ano de reclusão, totalizando a reprimenda a ser cumprida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

GLEIDSON GOMES DA SILVA, ANDREY FERREIRA MONTEIRO E ROBSON SOUZA SILVA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de crimes contra criança e adolescente da Comarca da Capital.

Narra a denúncia que no dia 18/01/2017, por volta das 21h, na Rodovia Transcoqueiro, o ora denunciado Gleidson, juntamente com o adolescente de 16 anos de idade, M.AM.C., solicitaram um taxi para uma corrida ate o Conjunto Valparaíso, chegando lá, o menor desceu do carro, permanecendo a vítima Wilson Ricardo Sarmento de Souza, quando foi surpreendido que o adolescente voltou pro veículo, com os outros dois denunciados, momento em que Robson apontou uma faca para o taxista e anunciou o assalto, subtraindo de imediato, o seu celular.

Consta ainda, que colocaram a vítima no banco traseiro, entre Robson e o adolescente, enquanto Andrey assumiu a direção do táxi, tendo Gleidson permanecido no banco do passageiro e em seguida, circularam por Belém e Ananindeua, praticando outros assaltos.

E ainda, que quando estavam na rua Gaspar Dutra, armados de facas, abordaram as vítimas Rogério da Costa Nogueira e Carlos Alberto da Silva Júnior, subtraindo seus celulares. Que posteriormente, uma vizinha da última vítima, acionou a polícia e informou a placa do táxi, tendo a polícia perseguido e abordado o grupo na Avenida João Paulo II, onde foram os denunciados detidos, juntamente com o adolescente, as facas e os objetos roubados.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, c/c artigo 157, §2°, I e II, do CP, c/c artigo 244-B, do ECA, na forma dos artigos 70 e 71, do CP, fixando para Andrey e Gleidson a pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias multas e para Robson fixou a reprimenda em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, a serem cumpridos todos no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorrem da decisão, em peças separadas.

Andrey e Gleidson, requerem a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma, disposto no artigo 157, §2°, I, do CP, bem como a redução da pena na terceira fase da dosimetria, alegando que a juíza, para aumentar na metade, apenas justificou na existência de 03 (três) causas de aumento, constituindo flagrante ilegalidade, devendo ser aplicada a fração mínima de 1/3. Pugnam ainda, a redução da pena na 3ª fase, alegando que o concurso formal de crimes, cumulado com crime continuado, constitui em
bis in idem,
devendo ser excluída a fração de 1⁄4 do aumento decorrente do concurso formal e diminuir para 1/6, a continuidade delitiva. Ao final, o prequestionamento das matérias.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por sua vez, a defesa de Robson pleiteia a redução da pena base mais próxima ao mínimo legal, exclusão da causa de aumento da pena do emprego de arma, pela revogação do inciso I, do §2°, do artigo 157, CP, reduzindo a fração para 1/3. Requer, ainda, a exclusão de 1⁄4 referente ao concurso formal, redução para 1/6, decorrente da continuidade delitiva, bem como a realização de forma independente da dosimetria da pena relativa ao crime de corrupção de menor, para que seja somada ao concurso material. Ao final, o prequestionamento das matérias.

Por sua vez, o Ministério Público, pleiteia o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que a sentença condenatória permaneça irretocável.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo parcial provimento em relação ao recurso de Andrey e Gleidson, para revisar a pena em relação as causas de aumento e quanto a todos os apelantes, que seja afastado o concurso formal e realizar de forma independente a dosimetria, em relação ao crime de corrupção de menor.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Andrey e Gleidson, requerem a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma, disposto no artigo 157, §2°, I, do CP, o que a meu entender, merece acolhimento, em respeito ao Princípio da retroatividade da lei penal benéfica, posto que com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razão pela qual deve ser excluída a referida, no entanto, serem mantidas as outras causas de aumento.

No mesmo sentido, deve ser reduzido o
quantum
da causa de aumento na terceira fase, visto que o juízo sentenciante aduziu que em virtude de existirem 03 (três) causas especiais de aumento previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, aumentou a pena na metade, sem, contudo, ter fundamentado a sua exasperação acima do mínimo estabelecido por lei, razão pela qual entendo que nesse ponto há de ser reparada a dosimetria da pena.

A Súmula 443, do STJ, dispõe que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Dessa forma, aumento 1/3, sobre os 04 (quatro) anos de reclusão, estabelecidos na segunda fase da dosimetria da pena, quando reconheceu a existência das atenuantes, em relação a pena base do Andrey e do Gleidson, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando a pena até aqui em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa.

Pugnam ainda, a redução da pena na 3ª fase, alegando que o concurso formal de crimes, cumulado com crime continuado, constitui em
bis in idem,
devendo ser excluída a fração de 1⁄4 do aumento do concurso formal e diminuir para 1/6, a razão decorrente da continuidade delitiva.

In casu,
vê-se que foi praticado o crime de roubo contra ao menos duas vítimas diferentes, ou seja, contra o taxista, em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 70, caput do CP) e, após, (mantendo Wilson Ricardo, em privação da sua liberdade), em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), ou seja, mediante mais de uma ação, foram perpetrados outros crimes de roubo em face das vítimas Rogério e Carlos Alberto. Contudo, tenho entendimento de que não é possível a aplicação simultânea das regras do concurso formal e da continuidade delitiva.

Desta feita, constatada a ocorrência simultânea do concurso formal e do crime continuado, deve-se aplicar apenas um aumento da reprimenda, o referente à continuidade delitiva, uma vez que mais abrangente, evitando-se, o
bis in idem
.

Colaciono julgado desta Turma nesse sentido:

RECURSOS APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, inciso I e II DO CPB c/c ART. 244-B DO ECA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (TESE COMUM). REJEITADA. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELANTES. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. (TESE COMUM). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. TODAVIA, AFASTADO DE OFÍCIO A APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RÉUS IGOR JONHY OLIVEIRA SILVA DA SILVA, ZENALDO DIEGO DA ROCHA FONSECA e RAIMUNDO JORGE MORAES DE SOUSA FILHO.
Omissis...

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA.
Na hipótese dos autos, vê-se que foi praticado o crime de roubo contra ao menos ao menos quatro vítimas diferentes, na parada de ônibus localizada na Rua dos Mundurucus, em concurso formal (art. 70, caput do CP) e, após, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), foram perpetrados outros dois crimes de roubo em face das vítimas Thayse e Ighor.
Contudo, tenho entendido não ser possível a aplicação simultânea das regras do concurso formal e da continuidade delitiva. Com efeito, constatada a ocorrência simultânea do concurso formal e do crime continuado, deve-se aplicar apenas um aumento da reprimenda, o referente à continuidade delitiva, uma vez que mais abrangente, evitando-se, assim, se incorrer em bis in idem.
A regra do concurso formal tem em mira beneficiar o réu, impedindo que a sua pena reste consolidada em patamar excessivamente rigoroso, de modo que só deve ser aplicada quando se mostrar proveitosa ao acusado. Nesses termos, é de rigor redimensionar a reprimenda imposta ao Apelante, levando-se em consideração, agora, tão somente a continuidade delitiva, ou seja, majoro a pena apenas em 1/6 (um sexto), ficando a pena do crime de roubo qualificado no patamar de 9 (nove) anos, 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.
Omissis...

(2019.00790748-95, 201.315, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-28, Publicado em 2019-03-01)

Nesse sentido, excluo 1⁄4 da pena, referente ao concurso formal, presente no artigo 70, do CP e mantenho 1/5 aplicado pelo juízo de 1º Grau, tão somente quanto a continuidade delitiva, perfazendo o
quantum
de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias, restando a pena em 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa.

Procedo a dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção de menores de forma autônoma, estabelecendo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que possam conduzir a aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, bem como pela ausências de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição, capazes de alterar o seu
quantum.

Em observância ao artigo 69, do CP, procedo a somatória das penas dos crimes de roubo em continuidade delitiva, estabelecida em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa e da corrupção de menores, fixada em 01 (um) ano de reclusão, totalizando a reprimenda a ser cumprida em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Assim, dou por prequestionadas as matérias arguidas.

O apelante Robson Souza Silva por sua vez, pleiteia a redução da pena base mais próxima ao mínimo legal, contudo, a meu entender encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, a qual estabeleceu o magistrado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, reduzindo ainda, a pena em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, restando em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

No entanto, nas demais fases da dosimetria da pena, entendo que devem ser modificadas, nos termos do que fora procedido anteriormente aos apelantes Gleidson e Andrey, pelo que deve ser excluída a causa de aumento referente ao emprego de arma, disposto no artigo 157, §2°, I, do CP, em respeito ao Princípio da retroatividade da lei penal benéfica, posto que com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, excluiu o emprego de arma branca, dessa modalidade, razão pela qual deve ser excluída a referida, no entanto, serem mantidas as outras causas de aumento.

No mesmo sentido, deve ser reduzido o
quantum
da causa de aumento na terceira fase, visto que o juízo sentenciante aduziu que em virtude de existirem 03 (três) causas especiais de aumento previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, aumentou a pena na metade, sem, contudo, ter fundamentado a sua exasperação acima do mínimo estabelecido por lei, razão pela qual entendo que nesse ponto há de ser reparada a dosimetria da pena.

A Súmula 443, do STJ, dispõe que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Dessa forma, aumento 1/3, sobre os 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, estabelecidos na segunda fase, ou seja, em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, totalizando até aqui 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Ressalte-se que deve ser modificada a pena na 3ª fase, pois assiste razão quanto a alegação de que o concurso formal de crimes, cumulado com crime continuado, constitui em
bis in idem,
devendo ser excluída a fração de 1⁄4 do aumento do concurso formal.

In casu,
vê-se que foi praticado o crime de roubo contra ao menos ao menos duas vítimas diferentes, do taxista, em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 70, caput do CP) e, após, (mantendo a vítima Wilson Ricardo, em privação da sua liberdade), em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), foram perpetrados outros crimes de roubo em face das vítimas Rogério e Carlos Alberto. Contudo, tenho entendimento de que não é possível a aplicação simultânea das regras do concurso formal e da continuidade delitiva.

Desta feita, constatada a ocorrência simultânea do concurso formal e do crime continuado, deve-se aplicar apenas um aumento da reprimenda, o referente à continuidade delitiva, uma vez que mais abrangente, evitando-se, o
bis in idem
.

Colaciono julgado desta Turma nesse sentido:

RECURSOS APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, inciso I e II DO CPB c/c ART. 244-B DO ECA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (TESE COMUM). REJEITADA. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELANTES. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. (TESE COMUM). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. TODAVIA, AFASTADO DE OFÍCIO A APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RÉUS IGOR JONHY OLIVEIRA SILVA DA SILVA, ZENALDO DIEGO DA ROCHA FONSECA e RAIMUNDO JORGE MORAES DE SOUSA FILHO.
Omissis...

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA.
Na hipótese dos autos, vê-se que foi praticado o crime de roubo contra ao menos ao menos quatro vítimas diferentes, na parada de ônibus localizada na Rua dos Mundurucus, em concurso formal (art. 70, caput do CP) e, após, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), foram perpetrados outros dois crimes de roubo em face das vítimas Thayse e Ighor.
Contudo, tenho entendido não ser possível a aplicação simultânea das regras do concurso formal e da continuidade delitiva. Com efeito, constatada a ocorrência simultânea do concurso formal e do crime continuado, deve-se aplicar apenas um aumento da reprimenda, o referente à continuidade delitiva, uma vez que mais abrangente, evitando-se, assim, se incorrer em bis in idem.
A regra do concurso formal tem em mira beneficiar o réu, impedindo que a sua pena reste consolidada em patamar excessivamente rigoroso, de modo que só deve ser aplicada quando se mostrar proveitosa ao acusado. Nesses termos, é de rigor redimensionar a reprimenda imposta ao Apelante, levando-se em consideração, agora, tão somente a continuidade delitiva, ou seja, majoro a pena apenas em 1/6 (um sexto), ficando a pena do crime de roubo qualificado no patamar de 9 (nove) anos, 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.
Omissis...

(2019.00790748-95, 201.315, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-28, Publicado em 2019-03-01)

Nesse sentido, excluo 1⁄4 da pena, referente ao concurso formal, presente no artigo 70, do CP e mantenho 1/5 aplicado pelo juízo de 1º Grau, tão somente quanto a continuidade delitiva, constituindo o
quantum
de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, restando a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Procedo a dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção de menores de forma autônoma, estabelecendo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que possam conduzir a aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, bem como pelas ausências de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição, capazes de alterar o seu
quantum.

Em observância ao artigo 69, do CP, procedo a somatória das penas dos crimes de roubo em continuidade delitiva, estabelecida em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa e da corrupção de menores, fixada em 01 (um) ano de reclusão, totalizando a reprimenda a ser cumprida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Por fim, dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém,
PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 17/05/2022